Tribunal: TJDFT
Processo: 0747690-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747690-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO WITCZAK AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Despacho 1. Agravo interno interposto por Maurício Witczak (ID no 51465008) contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 49372998). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO